Tribunal: TJDFT
Processo: 0704392-46.2019.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. FRAUDE COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO.
1. Equívocos de fornecedores sem repercussão significativa e sucedidos da pronta reparação pelo responsável não costuma ultrapassar o que se costuma chamar de mero dessabor.
2. Todavia, no caso em que a recalcitrância da instituição financeira submete o consumidor, por longo período, vinculado a obrigação não assumida, sem fornecer solução adequada para a questão, evidencia-se a ofensa a direitos da personalidade.
3. Recurso conhecido e provido.